Tribunal: TJES
Processo: 5029305-38.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029305-38.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO ALMEIDA POLTRONIERI e outros

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029305-38.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: BRUNO ALMEIDA POLTRONIERI e DENISE MALAVAZZI GOMES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAM LINHAS AÉRAS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo contratados (cancelamento de voo, ausência de assistência devida aos passageiros, extravio de bagagens).

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, bem como as contrarrazões apresentadas pelos recorridos, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir
argumentos genéricos idênticos aos apresentados na contestação.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a fundamentação da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)